Tribunal: TCU
Processo: 033.778/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na interrupção da realização de perícias médicas e de seu impacto nas prestações previdenciárias sob a responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelos Conselheiros Maria Tereza Uille Gomes e Henrique de Almeida Ávila, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na interrupção da realização de perícias médicas e de seu impacto nas prestações previdenciárias sob a responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 14 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. esclarecer ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Subsecretaria de Perícia Médica Federal do Ministério da Economia que: 9.2.1. o atendimento da medida cautelar determinada por meio do item II da parte dispositiva do despacho (peça 14) fica condicionada às medidas que se mostrem viáveis do ponto-de-vista técnico e material; 9.2.2. ainda que outras discussões de ordem jurídica possam ocorrer no curso do processo, isso não afasta ou atenua a necessidade de observância imediata da medida cautelar proferida; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Subsecretaria de Perícia Médica Federal do Ministério da Economia, ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Conselho Federal de Medicina (CFM) e ao Conselho Federal do Serviço Social (CFESS) para subsidiar suas respostas, bem como aos representantes.